Tribunal: TJSP
Processo: 2039344-85.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Despacho que apreciou o pedido de efeito suspensivo apontou que a embargante estaria ocupando o imóvel objeto de discussão quando quem está é a parte embargada. Erro material sanado no julgamento do agravo de instrumento e sem qualquer interferência no resultado do julgamento.
Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.